Tribunal: TJSP
Processo: 2027937-53.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2027937-53.2020.8.26.0000/50000,
da
Comarca
de
Guarulhos, em que é embargante BANCO DO BRASIL S/A, é
embargado RODRIGO DE FREITAS MELÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto),
MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDecl. no 2027937-53.2020.8.26.0000/50000 - Guarulhos - Voto no * - LST
2
VOTO: 45214
EDCL. N
:2027937-53.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: Guarulhos
EMBTE. : Banco do Brasil S/A
EMBDO. : Rodrigo de Freitas Melão
Embargos de declaração. Intenção
meramente
prequestionadora.
Acórdão
embargado
sem
vícios.
Embargos rejeitados.
Banco
do
Brasil
S/A
opõe
estes
declaratórios visando apenas o prequestionamento do
acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento
no qual a embargante buscava a denunciação da lide ao
FNDE [fls. 269/274]. Recurso processado, em seguida.
É o relatório.
Os embargos são rejeitados.
O embargante busca, apenas e tão
somente, o prequestionamento da matéria alegada e
pertinente ao caso concreto.
Ressalta-se não haver vícios passíveis
de esclarecimento, suprimento ou correção no acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDecl. no 2027937-53.2020.8.26.0000/50000 - Guarulhos - Voto no * - LST
3
embargado.
É
desnecessária,
quando
do
julgamento, a referência explícita a artigo de lei ou, como
deseja o embargante, julgamentos do STJ.
Nesse mesmo sentido: [i] STJ, Edcl. nos
Edcl. nos Edcl. no AgRg. no Resp. no. 1055169/RJ, 1o
Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 15.06.10, Dje. 1o.07.10; [ii]
STJ, EDcl no AgRg. no Ag. 1248961/DF, 1a Turma, j.
08.06.10, Dje. 29.06.10; [iii] STF, RE. no. 598123 AgR/PI, 1a
Turma, rel. Min. Carmen Lúcia, j. 06.04.10, Dje. 30.04.10.
Não havendo vício a ser sanado, não
prosperam os presentes Embargos de Declaração.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica